Tribunal: STF
Processo: HC 207113
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Dupla supressão. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    Agravo Regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que, em 05.08.2021, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 687.258). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Destaca que:
    “a) A quantidade de droga apreendida não era elevada – 74,14 gramas. Além disso, foi apreendido uma ÚNICA substância na residência de LUCIANA (maconha), esta totalmente ilesiva e de pouca periculosidade; 
    b) LUCIANA de certo possui condenações pretéritas envolvendo a lei de droga, no entanto de fatos ocorridos no ano de 2013, ou seja, há oito anos, tendo já cumprido sua pena; 
    c) A mera reincidência dos pacientes, por si só, não é suficiente para justificar a prisão preventiva.
    d) LUCIANA é faxineira, sendo a quantia localizada em sua residência fruto de seu trabalho e de empréstimos dado por familiares;
    e) PEDRO possui atividade lícita, exercendo atividade de serralheiro, recebendo cerca de R$ 1.500.00 mensais; 
    f) Os pacientes possuem residência fixa, de modo que não se furtarão de suas responsabilidades.”
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “revogando-se a prisão decretada em desfavor dos pacientes”. Subsidiariamente, pleiteia que “se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. Tal como assentei nos autos do HC 205.456, também impetrado em favor de Luciana Navarro Rodrigues e de Pedro Fernando Souza de Andrade, a hipótese não evidencia “situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que os pacientes são reincidentes específicos, ‘importando enfatizar que (...) estava cumprindo pena em regime aberto pelo mesmo delito aqui ora discutido, desde a recente data de 11 de junho de 2021’ (trecho da decisão do TJ/SP)”. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator